Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO COMPROVADA. PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0703591-57.2024.8.07.0020, que indeferiu a liberação dos valores constritos. A agravante afirma que a penhora atingiu faturamento da empresa. Pede o provimento do recurso para determinar o desbloqueio do valor penhorado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado tendo em vista a gratuidade de justiça concedida.
3. No tocante à alegada nulidade de citação, sem razão a agravante. Conforme comprova o AR id 190232695, o mandado foi recebido pela própria representante da requerida, em11/03/2024. Já a intimação para pagamento voluntário, foi encaminhada para o mesmo endereço em que ocorreu a citação. Presume-se válida portanto a intimação, uma vez que dirigida ao mesmo endereço da citação, sendo que não houve qualquer comunicação ao juízo de modificação temporária ou definitiva do endereço. É a conclusão que se extrai da aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC.
4. Esclareça-se que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
5. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada, e, a exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até 30% das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo, ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial.
6. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de trinta por cento do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Neste sentido cito os seguintes julgados: "A impenhorabilidade dos proventos de forma absoluta viola o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que se poderia comprometer todo o rendimento para, assim, deixar-se de pagar as dívidas, sem qualquer outra justificativa jurídica da questão." (Acórdão 1401945, 07092443020208070004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022); “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.” (Acórdão 1721466, 07202590320238070000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023); “O art. 833, IV, do CPC, como qualquer outro dispositivo legal, deve ser interpretado em consonância com os demais artigos do código. A razão da impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial da parte devedora, mesmo porque os vencimentos têm como função óbvia o pagamento de dívidas. Nesta linha, é entendimento do firmado no precedente do STJ no EREsp 1582475/MG de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES.” (Acórdão 1729729, 07173161320238070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023).
7. No caso sob análise, o magistrado a quo indeferiu a liberação do valor bloqueado tendo em vista que a agravante não revelou a origem do saldo constrito e, igualmente, não provou, sequer minimamente, a imprescindibilidade do valor para desenvolvimento da sua atividade empresária. Nesse contexto, a decisão deve ser mantida.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Sem honorários (Súmula 41 da TUNIFOR).
10. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.